Tribunal: TJPA
Processo: 0800059-61.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800059-61.2024.8.14.0029

APELANTE: DOMINGAS ALVES COIMBRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.: 0800059-61.2024.8.14.0029
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ/PA
RECORRENTE: DOMINGAS ALVES COIMBRA
ADVOGADO DO RECORRENTE: ANDRELINO FLÁVIO DA COSTA BITENCOURT JÚNIOR
RECORRIDO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS DO RECORRIDO: ROBERTO DÓREA PESSOA e LARISSA SENTO SÉ ROSSI
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO FORMALIZADO. TRANSFERÊNCIAS EFETIVADAS. REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O autor ajuizou ação visando a declaração de inexistência de contratos bancários, repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando ausência de contratação e descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II – Os autos evidenciam a assinatura do apelante no instrumento contratual, acompanhado de seus documentos pessoais, além da comprovação da transferência dos valores contratados para conta de sua titularidade, não havendo prova de fraude, devolução ou irregularidade na avença.

III – Inexistindo conduta ilícita da instituição financeira, é incabível a repetição de indébito e a indenização por dano moral.

IV - Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.: 0800059-61.2024.8.14.0029
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ/PA
RECORRENTE: DOMINGAS ALVES COIMBRA
ADVOGADO DO RECORRENTE: ANDRELINO FLÁVIO DA COSTA BITENCOURT JÚNIOR
RECORRIDO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS DO RECORRIDO: ROBERTO DÓREA PESSOA e LARISSA SENTO SÉ ROSSI
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por DOMINGAS ALVES COIMBRA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral e Material, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela própria DOMINGAS ALVES COIMBRA contra o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

A parte autora narrou, em sua exordial, que é beneficiária da Previdência Social, aposentada, e que teve ciência, apenas após diligência pessoal perante o INSS, da existência de descontos mensais, em seu benefício previdenciário, a título de empréstimo consignado, decorrentes do contrato de n.º 621838666, supostamente firmado em 12/10/2020, no valor total de R$ 2.238,48 (dois mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), parcelado em 84 vezes de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), das quais já haviam sido descontadas 38 parcelas, totalizando R$ 1.976,00 (mil novecentos e setenta e seis reais). Assegura jamais ter contratado tal operação de crédito, nem autorizado qualquer desconto nesse sentido, sustentando, portanto, a inexistência da dívida, razão pela qual pleiteou a declaração da inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro das parcelas descontadas, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em contestação apresentada, o réu defendeu a regularidade da contratação, aduzindo que o contrato de empréstimo foi efetivamente celebrado em no valor de R$ 2.238,48, com previsão de quitação em 84 parcelas de R$ 52,00, mediante desconto no benefício previdenciário da autora. Juntou aos autos o contrato assinado e comprovante da transferência do valor contratado, sustentando a existência da relação jurídica. Alegou ainda: (i) prescrição trienal, por força do art. 206, §3º, do Código Civil; (ii) ausência de pretensão resistida; (iii) conexão com outras ações idênticas ajuizadas pela autora; (iv) litigância de má-fé; e (v) inépcia da inicial e inadequação do rito do Juizado Especial diante da necessidade de produção de prova pericial.

A sentença de mérito foi prolatada, julgando improcedentes os pedidos formulados pela autora, ao fundamento de que restou demonstrada a regularidade da contratação, com base nos documentos juntados pela instituição financeira, notadamente o contrato firmado com a assinatura da autora e a TED de transferência do valor contratado para conta bancária em nome da demandante. Registrou, ainda, que a ausência de insurgência anterior da autora quanto aos descontos realizados por mais de três anos configuraria comportamento contraditório, comprometendo a alegação de desconhecimento da dívida.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que jamais contratou o empréstimo com o banco recorrido, impugnando a sentença por entender que desconsiderou a ausência de sua manifestação de vontade. Requereu, assim, a reforma integral da sentença para reconhecer a inexistência da dívida e determinar o ressarcimento em dobro dos valores descontados, bem como o pagamento de danos morais.

Em contrarrazões, o apelado reiterou a existência do contrato regularmente celebrado e da efetiva transferência dos valores à parte autora, defendendo a legalidade da operação e a improcedência dos pedidos recursais, requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N.: 0800059-61.2024.8.14.0029
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ/PA
RECORRENTE: DOMINGAS ALVES COIMBRA
ADVOGADO DO RECORRENTE: ANDRELINO FLÁVIO DA COSTA BITENCOURT JÚNIOR
RECORRIDO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS DO RECORRIDO: ROBERTO DÓREA PESSOA e LARISSA SENTO SÉ ROSSI
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade recursal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado consiste, essencialmente, na verificação da existência ou inexistência de relação jurídica contratual entre a autora DOMINGAS ALVES COIMBRA e o banco apelado BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., referente ao contrato de empréstimo consignado n.º 621838666, datado de 13/10/2020, no valor de R$ 2.238,48 (dois mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), com pagamento pactuado em 84 parcelas de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), mediante desconto no benefício previdenciário da demandante.

A autora sustenta desconhecer a origem da dívida e a contratação do mútuo bancário, alegando jamais ter autorizado qualquer desconto nesse sentido, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência da obrigação e consequente reparação civil.

Contudo, ao compulsar detidamente os autos, constata-se que o banco recorrido anexou aos autos o contrato firmado (Id. 24164101), contendo os dados pessoais da autora, sua assinatura e as cláusulas típicas de operação de crédito consignado. Ademais, foi colacionado comprovante de transferência eletrônica de valores — TED — realizada para conta de titularidade da recorrente, precisamente na quantia de R$ 2.238,48 (dois mil, duzentos e trinta e oito reais e quarenta e oito centavos), valor esse idêntico ao mencionado na avença.

A corroborar o entendimento esposado pelo juízo sentenciante, não se pode olvidar que a parte autora, embora alegue desconhecimento da contratação, não trouxe aos autos qualquer indício probatório capaz de infirmar a autenticidade do instrumento contratual ou de demonstrar a não recepção dos valores.

Com efeito, é cediço que nas relações de consumo vigora a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), bem como o dever de informação e transparência contratual. Todavia, tais princípios não elidem o ônus mínimo da parte autora de demonstrar, ainda que indiciariamente, a inexistência da relação jurídica, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, devidamente comprovada a contratação da operação financeira e a disponibilização dos valores à autora, não há que se falar em inexistência de relação jurídica, tampouco em danos morais ou materiais indenizáveis.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COMPROVADAS. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000042-08.2022.8.16.0115 - Matelândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 20.03.2023)

(TJ-PR - RI: 00000420820228160115 Matelândia 0000042-08.2022.8.16.0115 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2. In casu,
considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.
3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

A sentença proferida encontra-se alinhada com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, inexistindo qualquer vício de fundamentação que justifique sua reforma.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, ___ de maio de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 27/06/2025